Tribunal: TJES
Processo: 0000035-44.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Cancelamento de Protesto; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-44.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO
DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente débito referente a contrato de cartão consignado e determinou a restituição simples dos valores descontados. A parte apelante pleiteia a repetição do indébito em dobro e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro e se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS) fixou que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé, mas sua aplicação retroativa foi modulada, sendo cabível apenas para valores cobrados após 30/03/2021.

4. Assim, os valores descontados até março/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, de forma dobrada.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral, pois compromete verba alimentar e causa sofrimento. Precedentes desta Corte indicam que o valor de R$ 5.000,00 é proporcional à ofensa sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A restituição de valores indevidamente descontados deve ser simples até março/2021 e dobrada a partir desta data, conforme modulação fixada pelo STJ.

O desconto indevido de benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000035-44.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DIAS
Advogados do(a) APELANTE: ELIZABETE SCHIMAINSKI - ES13597-A, FELIPE EDUARDO CARDOSO RODRIGUES - ES20674-A, THAIS NOGUEIRA BASTOS - ES25964-A, VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU - ES27432-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da Vara
Única
de
Conceição do Castelo, ES
,
que julgou p
arcialmente p
rocedentes os pedidos
autorais
para declarar inexistente o débito informado na exordial, condenando o requerido à restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente.

Nas razões recursais, sustenta a apelante:
i)

a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e
ii)

a existência de
dano
s
mora
is
a ser
em
indenizado
s
.

Pois bem.
Avançando no mérito recursal, da detida análise dos autos, vislumbro merecer parcial provimento o
apelo
.

Vê-se que a parte apelada
narrou sofrer
descontos em seu
contracheque
por
contrato de cartão consignado
tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o ju
í
zo originário concluído pela declaração d
a
nulidade do contrato e da inexistência dos débitos dele decorrentes.

Não havendo irresignação de qualquer das partes nesse tocante,
a questão se revela preclusa
, sendo vedada sua rediscussão na presente seara recursal
.

Noutro giro, o magistrado de piso determinou a devolução,
na forma simples,
dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora
, insurgindo-se a
a
pelante
também nesse
ponto.

A Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
[...]
12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, dou parcial
provimento ao apelo para que a repetição do indébito ocorra na forma simples
para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma
dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art.
42, § único, do CDC
.

E
specificamente n
o que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela
consumidora
idosa, que viu seu benefício
previdenciário
sob ameaça de
drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado,
verba que possui
.

Consoante sabido, a fixação do
quantum

a ser indenizado deve levar em conta

a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
1
.

O valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade
e da idade avançada
da vítima,
razão porque
sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome
e descontada diretamente de seu benefício previdenciário, cuja verba possui caráter alimentar
.

O

quantum
indenizatório atende
, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade,
bem como aos precedentes desta
Eg.
Corte,
senão vejamos, a exemplo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 18/Aug/2023)

Assim,
necessária se faz a
reforma da sentença, para que seja reconhecido o dever da requerida em indenizar pelos danos morais sofridos em decorrência da fraude havida na contratação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
D
OU

PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando
a sentença
par
a
determina
r
que o ressarcimento
do indébito ocorra
na forma simples
até a competência de 03/2021 e, a partir daí, na forma dobrada;
bem como condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante d
o acolhimento parcial da irresignação
,
deixo de maj
orar os honorários advocatícios. Sem
redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante a sucumbência mínima da autora/apelante.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.
Quanto à
indenização por danos morais,
deve
incid
ir
exclusivamente taxa Selic desde
a citação
2
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020

2
Segundo o entendimento deste Eg. Tribunal,
“tratando-se de responsabilidade contratual – ainda que efetivada mediante fraude – o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral e material é a citação”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000034-52.2023.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Jun/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.